Tribunal: TJMT
Processo: 1007680-86.2018.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007680-86.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS ANDRE ALMEIDA - CPF: 720.526.781-15 (APELADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), FABIANA ALVES DE SOUZA - CPF: 016.894.561-40 (APELADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), Vagner Alves da Costa (ASSISTENTE), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CÍVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE ACOSTAMENTO E DESNIVELAMENTO DA PISTA.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS NESTE SENTIDO.
LAUDO PERICIAL TÉCNICO QUE CONCLUIU A
DINÂMICA DO ACIDENTE E COMPROVOU A CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR (CONDUTOR DO VEÍCULO HYUNDAI HB20).
INVASÃO DA CONTRAMÃO DIRECIONAL
. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é aquiliana, demandando, em regra, a comprovação de: um ato, comissivo ou omissivo; da culpa ou dolo do agente; do dano e do nexo causal entre um e outro.

2.

Constatado, pela autoridade pericial técnica, que a causa motivadora do acidente derivou de invasão da contramão direcional, deve ser reconhecida a responsabilização civil do condutor do veículo que realizou referida conduta.

3.

I
nexistindo provas seguras que apontam a culpa do réu pelo acidente, pressupostos necessários para a caracterização do dever de indenizar, é de se reconhecer a improcedência dos pedidos exordiais.

4.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1007680-86.2018.8.11.0041

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A
.

APELADO: FABIANA ALVES DE SOUZA e LUÍS ANDRÉ ALMEIDA
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da ação de ressarcimento de dano material e moral causado em acidente de trânsito, ajuizada por
FABIANA ALVES DE SOUZA e LUÍS ANDRÉ DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré em: indenizar os autores a título de danos morais no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada parte, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso; reparar os autores em danos materiais no valor de R$ 2.820,00 (dois mil oitocentos e vinte reais), a título de despesas funerárias, corrigidos pelo INPC desde o desembolso e juros de mora a partir da citação válida,

bem como em reparar a primeira autora na quantia de R$ 41.586,00 (quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais)

frente a perda total do veículo, com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora a contar da citação válida, observado o abatimento da quantia recebida a título do Seguro DPVAT de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais); pensionamento mensal no valor equivalente 2/3 do salário-mínimo entre os 14 (quatorze) e os 25 (vinte e cinco) anos da vítima, quando, de então, minorado para 1/3 do valor correspondente até a data em que a menor completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou, até falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro, em igual proporção de 50% para cada parte, devendo, ainda, na forma do caput, do artigo 533 do CPC c/c a Súmula n 313 do STJ, constituir capital para o fim de assegurar o cumprimento das obrigações indenizatórias. Condenou ainda, a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação (Id. 191371203).

A ré opôs embargos de declaração (Id. 191371205), sustentando omissão, ao argumento que deixou de analisar os documentos apresentados aos autos, que atestariam a excludente de ilicitude e dever de indenizar, bem como a omissão quanto à análise das infrações de trânsito, eis que nenhum dos passageiros usava cinto de segurança no momento do acidente. Por sua vez, os embargados pugnaram pela rejeição dos embargos (Id. 191371212).

A sentença sobre os embargos, o juízo
a quo
rejeitou os embargos de declaração, mantendo
in totum
os termos da sentença (Id. 191371214).

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando em síntese:
i)
a responsabilidade objetiva foi aplicada ao apelante sem análise detida das provas dos autos, que apontam para a excludente de responsabilidade da concessionária;
ii)
que
a causa do acidente foi a invasão de faixa pelo motorista do veículo e não a ausência de acostamento na via;
iii)
que
o acidente ocorreu em uma área de cerrado, com clima tipicamente seco, logo, o fogo facilmente se propagou, não sendo atribuível, qualquer culpa relacionada a possível negligência com a roçada da vegetação;
iv)
que houve violação ao Código de Trânsito Brasileiro – CTB, por parte dos passageiros do veículo, já que todas as crianças foram arremessadas para fora do veículo não utilizavam o cinto de segurança. Por fim,
requer a reforma da sentença, a fim de afastar a responsabilidade da concessionária, julgando improcedente a ação. Subsidiariamente, que a indenização considere a razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito da parte (Id. 191371214).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 191371218).

Preparo recursal comprovado em Id. 191856665.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. José Zuquetti, manifestou pela ausência de interesse (Id. 208239167).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
FABIANA ALVES DE SOUZA e LUÍS ANDRÉ ALMEIDA
ajuizaram ação indenizatória em desfavor da
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
,

afirmando ser genitores de Emyli Nayara de Souza Almeida, vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 06.08.2017, por volta das 20h20min, na BR 364, km 517, no qual devido ao desnível da via com grau de 40 (quarenta) centímetros, somado à falta de acostamento na rodovia, perdeu o controle do veículo, chocando-se com a lateral do veículo caminhão Scania/G 380, vindo a capotar e pegar fogo às margens da rodovia, vitimando carbonizadas no acidente sua filha, o condutor do automóvel Valdemir Campos Ambrózio, Nauricir Malaquias Moreira e outras duas crianças, Bruna Samara de Souza e Tayla Rebeca Malaquias Ambrózio, conforme Laudo do IML de protocolo n. 591/2017.

Afirmam que o acidente foi provocado unicamente pelo degrau existente no pavimento da via, ausência de acostamento na rodovia e a existência de mato alto na faixa de domínio da rodovia, conforme croqui da Polícia Rodoviária Federal e Laudos da Politec e SAAE que acompanham a peça inaugural.

Por sua vez, o réu apresentou contestação alegando que o sinistro ocorreu principalmente por culpa exclusiva da vítima e condutor do veículo ao invadir a pista contrária e se chocar frontalmente com o caminhão Scania, pois, o pavimento da via estava em bom estado de conservação e com sinalização horizontal e vertical em ordem, ou seja, o acidente não ocorreu pelo suposto desnível na pista, o que afasta o nexo causal e a responsabilidade da ré.

Cinge-se a controvérsia em analisar se a responsabilidade pelo acidente de trânsito recai exclusivamente sobre o réu, conforme concluiu a sentença, ou se a dinâmica do acidente e a análise das provas justificam uma reavaliação da culpa e consequente reversão da condenação.

Pois bem
.

Os litigantes dissentem quanto à culpa pela fatalidade: segundo os autores, o boletim de ocorrência e laudo pericial aponta o réu como culpado, porquanto omissa quanto à existência de degrau de 40 centímetros no pavimento da via, ausência de acostamento e mato alto na faixa de domínio; este, por seu turno, afirma que o laudo pericial demonstrou a culpa exclusiva do condutor Sr. Valdemir Campos Ambrózio.

Sabe-se que o dever de indenizar, quando decorrente de responsabilidade extracontratual, encontra suas diretrizes nos arts. 186 e 927 do Código Civil, determinando a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, o encargo de reparar o dano.

Sobre a responsabilidade aquiliana discorre Carlos Roberto Gonçalves:

"Quando a responsabilidade não deriva de contrato, diz-se que ela é extracontratual. Neste caso, aplica-se o disposto no art. 186 do Código Civil. Todo aquele que causa dano a outrem, por culpa em sentido estrito ou dolo, fica obrigado a repará-lo. É a responsabilidade derivada de ilícito extracontratual, também chamada aquiliana. Na responsabilidade extracontratual, o agente infringe um dever legal, e, na contratual, descumpre o avençado, tornando-se inadimplente. Nesta, existe uma convenção prévia entre as partes que não é cumprida. Na responsabilidade extracontratual, nenhum vínculo jurídico existe entre a vítima e o causador do dano, quando este pratica o ato ilícito. O Código Civil distinguiu as duas espécies de responsabilidade, disciplinando genericamente a responsabilidade extracontratual nos arts. 186 a 188 e 927 a 954; e a contratual nos arts. 389 e s. e 395 e s., omitindo qualquer referência diferenciadora. (Direito Civil Brasileiro. Responsabilidade Civil. Vol. 4, 8ª Ed.. São Paulo: Saraiva, 2013, págs. 44/45)”.

E complementa indicando os pressupostos para a configuração da responsabilidade civil:

"O artigo
186
do
Código Civil
,
consagra uma regra universalmente aceita: a de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal, informativo da responsabilidade aquiliana:

'Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito'
.

A análise do artigo supratranscrito evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima." (op. cit., p. 52)”.

Tem-se, portanto, que a responsabilidade civil aquiliana, em regra, demanda a comprovação de: um ato, comissivo ou omissivo; da culpa ou dolo do agente; do dano e do nexo causal entre um e outro.

Do elemento culpa, em sentido amplo, pode decorrer o dolo, caracterizado pela plena consciência da lesão e a vontade de praticá-la, ou culpa em sentido estrito, consubstanciada pela negligência, imperícia ou imprudência diante da imposição de um dever de cuidado.

No caso em curso, impõe-se a verificação da dinâmica do sinistro, cuja primeira versão pode ser extraída do boletim de acidente de trânsito lavrado pelo Policial Federal Paulo Queiroz que, confirmou sua percepção e descrição.

Certo que os conteúdos dos documentos lavrados pelas autoridades policiais gozam de presunção relativa de veracidade, todavia, conquanto a presunção de veracidade não seja absoluta, caberia aos autores desconstituírem os fatos ali constantes, o que, na hipótese, não cuidou de fazer.

Nota-se que os autores/apelados se apegam à versão apresentada pelo condutor do caminhão no seguinte sentido (Id. 191371151 – pág. 3):

“(...) eu estava vindo sentido jangada, quando o veículo saiu da pista, quando tentou voltar, a traseira do carro derrapou e cruzou a pista e batendo de frente comigo no km 517 darodovia364. onde causou o tombamento da carreta”
.

Noutro norte, tem-se, portanto, que a analise da matéria recai sobre os fatos efetivamente ocorridos que o Juízo do feito ao fundamentar a sentença, consignou que:

“
Nessa toada, o Boletim de Acidente de Trânsito e o CROQUI nele elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (id. 17221866) descreve com clareza a dinâmica do acidente e a situação da via naquele momento, em particular, a ausência de acostamento da via: “(...) A via estava com a sinalização horizontal e vertical em ordem e com o pavimento em bom estado de conservação, NO ENTANTO NÃO POSSUI ACOSTAMENTO”, fato também indicado na página 3 do Laudo Pericial da Politec “ACOSTAMENTO: INEXISTENTE”, o que corrobora com a dinâmica do acidente, especialmente pelas imagens do inexistente acostamento da via (id. 17910929).

Assim, ainda que houvesse a adequada sinalização horizontal e vertical na via, tal circunstância, considerando o real motivo pelo acidente (desnível da pista e a falta de acostamento na rodovia), por si só, não afasta a responsabilidade da empresa demanda, tampouco comprova que a culpa pelo acidente tenha ocorrido por culpa exclusiva do condutor do veículo HB20, tese suscitada e não comprovada pela concessionária, a quem era de incumbência o ônus, à luz do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Desta forma, não obstante a existência de desnível na pista e a falta de acostamento na via, o que atrai à requerida (concessionária da via) a responsabilidade pela ocorrência de eventuais acidentes decorrentes de sua omissão por não proporcionar aos usuários uma via segura, fato que indubitavelmente foi preponderante para o acidente em debate, a concessionária também não comprovou os fatos aduzidos na defesa, sobretudo em relação à atribuição de culpa exclusiva pelo acidente ao condutor automóvel.

Na espécie, o conjunto probatório revela que o autor, saiu da faixa da direita (destinada aos condutores de veículos que empregam velocidade baixa) e entrou a pista da esquerda (de preferência e de alto fluxo) e não observou a chegada do veículo conduzido pelo recorrido, momento em que ocorreu a colisão.

E ainda: Pode-se observar pelas fotografias carreadas no ID 4930747, que a colisão ocorreu na parte lateral traseira do veículo, demonstrando que o autor convergiu à esquerda de maneira incauta e sem observar a vinda do veículo do réu. Portanto, agiu o autor com imprudência ao sair da faixa da direita sem a devida atenção para o fluxo da via preferencial (faixa da esquerda), não havendo que se falar em colisão traseira, e, alicerçado nessa convicção e convencimento, lembrou que a parte autora não desincumbiu do ônus processual de produzir prova acerca da velocidade empreendida pelo réu no momento do acidente, a teor do art. 373, II, do CPC”.

Deveras, data vênia os fundamentos do Juízo, entendo que, mesmo considerando, em tese, as informações prestadas pelo condutor do caminhão, bem como a informação contida em laudo pericial acerca da ausência do acostamento, entendo que estão em convergência à conclusão do laudo pericial que, o acidente de trânsito com a colisão de veículos ocorreu por culpa do condutor do veículo V1 – Hyundai – HB20, na dinâmica ora descrita em perícia que bem traduziu a narrativa.

À toda evidência dos autos,
classifica-se o acidente como invasão de faixa. A causa determinante do acidente é atribuída ao condutor do veículo V1 por invadir a faixa de V2.

De outro norte, o argumento que à ausência do acostamento na rodovia, foi o fator causador da colisão, não deve prosperar tese, visto que dos autos não é possível encontrar sequer prova do alegado, pois tanto o boletim de ocorrência quanto o laudo pericial, não foram suficientes a desincumbir de ônus de prova a fato constitutivo seu direito (artigo 373, inc. I do CPC), ao fato de que a ausência de acostamento ou que o declive na pista, tenha sido o motivo pelo qual levou ao impacto entre os veículos.

Nestes fatos, tenho que restou consignado nos autos a comprovação do ato culposo do agente causador do acidente de trânsito, o motorista do veículo V1 – Hyundai Hb20, que como dito alhures, sofreu derivação à esquerda e invadiu a faixa contrária, atingindo V2.

Assim já decidiu a jurisprudência em casos análogos:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. O boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, se apenas consigna as versões unilaterais. Para consumar o dever de indenizar, impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos art. 186 e 927 do CC. Ausente prova segura acerca da dinâmica do acidente de trânsito e não comprovada a culpa por parte do requerido, cujo ônus probatório incumbia ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC, fica afastada responsabilidade do requerido. (TJMG - RAC 1.0000.23.203228-4/001, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, julgamento em 12/09/2023, publicação da súmula em 18/09/2023)”.

"APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA DA CULPA PELO ACIDENTE. AUSÊNCIA. O enfrentamento das condições da ação in status assertionis é aferível segundo aquilo que foi dito na petição inicial e que é apurável imediatamente dos autos. Não comprovada a culpa do réu pelo acidente de trânsito, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização dos danos morais, estéticos e emergentes sobrevindos do sinistro. Hipótese em que cada um dos condutores imputa ao outro a responsabilidade pelo acidente e não há prova suficiente nos autos que autorize uma conclusão segura sobre a dinâmica os fatos ocorridos.(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.106942-0/001, Relator: Des. Joemilson Donizetti Lopes, 15ª Câmara Cível, julgamento em 11/08/2022, publicação da súmula em 17/08/2022)”.

'RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO SINALIZADO COM PLACA PARE. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU. MANOBRA EFETUADA SEM A DEVIDA CAUTELA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 34 E 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONTRAPEDIDO IMPROCEDENTE. Ficou comprovado que o veículo do autor trafegava na via preferencial, tendo a parte ré ingressado na pista e cortado a frente do veículo, causando a colisão. A via preferencial por onde trafegava a parte autora, lhe assegurava a expectativa de que o fluxo não seria interrompido. Inexistência de provas quanto ao alegado excesso de velocidade do autor. Motorista que trafega na preferência apenas segue no fluxo preferencial. Ônus da prova que cabia à ré (art. 373, II, do CPC). Dano material fixado conforme orçamentos acostados aos autos, os quais se presumem idôneos. Ausência de impugnação específica dos orçamentos pela parte ré. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. ' (Recurso Cível Nº 71008150427, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 24/04/2019)”.

Assim resta evidenciada a culpa exclusiva do autor, exonerando o dever de indenizar por parte do apelante, merecendo reforma a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso, a fim de reforma a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Diante do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais fixados na origem, lembrando
que sua exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do NCPC, eis que os apelados são beneficiários da AJG.

Atentem as partes que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, dará ensejo à imposição da multa prevista no artigo 1026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim, nos termos das Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024